Tribunal: TJSP
Processo: 0045431-87.2005.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADO BEM INDICADO A PENHORA PELOS AGRAVANTES, COM DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO "ON LINE" DE CONTAS DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA – POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO CREDOR – ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL DEVIDAMENTE OBSERVADA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 797, 805, 835, I, 847,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADO BEM INDICADO A PENHORA PELOS AGRAVANTES, COM DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO "ON LINE" DE CONTAS DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA – POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO CREDOR – ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL DEVIDAMENTE OBSERVADA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 797, 805, 835, I, 847, E 854, "CAPUT", TODOS DO CPC DE 2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.